Tribunal: TJBA
Processo: 0577188-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0577188-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVID TAVARES CONCEICAO e outros

Advogado(s): CINTIA EMANOELA VENTURA DA SILVA registrado(a) civilmente como CINTIA EMANOELA VENTURA DA SILVA, LARISSA LEITE SANTANA

APELADO: VALDENESIO DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s):MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO registrado(a) civilmente como MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO, JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO registrado(a) civilmente como JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO, CARLOS EVERALDINO SOUZA DEIRO FILHO, BIANCA COSTA DIAS FRANCA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. ADIMPLEMENTO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL REGISTRÁVEL. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de espólio, que julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2. A parte autora alegou ter adquirido imóvel urbano mediante contrato particular de cessão e transferência de direitos e obrigações firmado em 08/09/2015, sustentando o pagamento integral do preço e a impossibilidade de obtenção da escritura definitiva em razão do falecimento do promitente vendedor.

3. Terceira interessada manifestou-se confirmando a validade do negócio jurídico e a quitação integral. O espólio réu contestou, afirmando que o falecido não detinha propriedade individual do imóvel descrito, inexistindo matrícula específica correspondente ao bem indicado no contrato.

4. A sentença reconheceu a validade do contrato e o adimplemento, consignando a incidência da Súmula 239 do STJ, mas julgou improcedente o pedido em razão da contradição quanto à identificação do imóvel e da ausência de individualização registral.

5. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça.

6. No recurso, os apelantes sustentam o direito à adjudicação com base na boa-fé objetiva e no adimplemento contratual, afirmam que a ausência de matrícula não impede o deferimento do pedido e, subsidiariamente, requerem a extinção do feito sem resolução do mérito. O apelado pugna pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: a) saber se é possível a adjudicação compulsória de imóvel desprovido de matrícula individualizada e sem correspondência no registro imobiliário; b) saber se, reconhecida a inexistência de imóvel registrável, a solução adequada é a improcedência do pedido ou a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A adjudicação compulsória encontra fundamento nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e no art. 16 do Decreto-Lei nº 58/1937, que asseguram ao promitente comprador, adimplente, o direito de exigir a outorga da escritura definitiva, podendo requerer adjudicação judicial em caso de recusa.

9. A Súmula 239 do STJ dispõe que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”, afastando a exigência de prévio registro do contrato preliminar.

10. Tal orientação, contudo, não dispensa a existência de imóvel juridicamente registrável. A sentença que supre a vontade do alienante constitui título hábil ao registro, devendo observar os princípios da especialidade objetiva e da continuidade registral.

11. No caso, restou comprovado que o imóvel descrito no contrato não possui matrícula individualizada, inexistindo correspondência entre a descrição contratual e os registros imobiliários existentes, os quais se referem a outros imóveis, com áreas e confrontações distintas.

12. A existência de imóvel registrável configura condição específica da ação de adjudicação compulsória. A ausência de matrícula individualizada impede o ingresso do título no fólio real, tornando inviável o provimento jurisdicional pretendido.

13. Embora correta a conclusão quanto à inviabilidade da adjudicação, a solução processual adotada na origem merece reparo. A inexistência de imóvel registrável evidencia falta de interesse processual na modalidade adequação, caracterizando hipótese de extinção sem resolução do mérito.

14. Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto quando ausente interesse processual. A improcedência, com resolução do mérito, implicaria formação de coisa julgada material sobre o direito substancial, o que não se mostra adequado diante da possibilidade de futura regularização registral.

15. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença apenas para alterar o fundamento da extinção, preservando-se as verbas sucumbenciais fixadas na origem, observado o art. 98, § 3º, do CPC quanto à suspensão de exigibilidade, bem como advertência do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantidas as verbas sucumbenciais, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “A inexistência de matrícula individualizada e de imóvel juridicamente registrável constitui ausência de condição específica da ação de adjudicação compulsória, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, e não a improcedência do pedido”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.417 e 1.418.

Decreto-Lei nº 58/1937, art. 16.

Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º; 485, VI; 487, I; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.851.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/05/2020.

STJ, REsp 1.297.784/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2014.

STJ, Súmula 239.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
0577188-67.2018.8.05.0001
em que figuram, como

apelante
DAVID TAVARES CONCEIÇÃO e CRISTIANE VILARINO DA SILVA
e apelad
o

VALDENESIO DOS SANTOS MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora